Tribunal: TJMT
Processo: 1024451-63.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024451-63.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILZA DA CRUZ FERNANDES - CPF: 912.488.921-00 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO –
REVISÃO DE CLÁUSULAS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
–

DESPESAS DO EMITENTE – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE – SANADA A OMISSÃO – RECURSO PROVIDO.

Deve ser provido o recurso de embargos de declaração que, corretamente, aponta omissão
relativa à abusividade da tarifa genérica cobrada no contrato revisado, sob título “despesas do emitente”.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “
É abusiva a cláusula que prevê a cobrança da tarifa de serviços prestados por terceiros, em todas as suas modalidades, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
” (Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP - TEMA 958).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Nilza da Cruz Fernandes
, contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso, interposto por
Banco Toyota do Brasil S/A
,
para
reconhecer a nulidade da cobrança do seguro, por configurar venda casada, determinando a devolução prêmio, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, determinou que a apelante deveria arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença, com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

Em apertada síntese,
a
embargante alega a
existência de omissão no que se refere
à tarifa cobrada genericamente,
intitulada “despesas
do emitente”, no valor de R$ 7.700,00, que alega ser ilegal.

C
ontrarrazões
, Id
203617680
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante aduz que, o acórdão foi omisso
.

Argumenta que questionou a tarifa cobrada sob o título “despesas do emitente”, no valor de R$ 7.700,00, que diz ser ilegal, uma vez que genérica por especificar qual foi o serviço prestado pela Instituição Financeira.

Sem delongas, assiste razão
a
embargante quanto à ausência de pronunciamento a respeito
da referida tarifa de despesas do emitente cobrada no contrato
.

Pois bem, inicialmente,
o
Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável à relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do CDC e da Súmula nº 297 do STJ.

O recurso da apelante defende a ilegalidade da cobrança da tarifa denominada “despesas / serviços financiados a critério do emitente”, no valor de R$ 7.700,00, conforme consta no item IV que trata das características da operação de crédito – quadro 01 – especificações ferais do crédito e pagamentos autorizados, id 197141769 – pág. 01.

Nas contrarrazões explica o banco embargado que a referida tarifa se refere a serviços acessórios contratados pela parte autora no ato da aquisição do veículo.

Esclarece que
as “despesas” tratam de serviços acessórios contratados juntamente com o financiamento do veículo, que condiz com a cobrança de “serviços de terceiros”.

Pondera que tais “despesas” se configuram contratação opcional da parte, que ao escolher o veículo, também escolhe os acessórios cobrados juntamente ao financiamento.

Sustenta que os serviços incluídos na referida tarifa especificamente se referem a acessórios, despesas com despachante, instalação de protetor borda, instalação de engate, instalação de santo
antônio
, bem ainda, traz anexo às contrarrazões as notas dos serviços realizados.

Em que pese os substanciosos argumentos do embargado/apelado, tenho
que merecem guarida as alegações de abusividade.

Com efeito,
a Jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que é abusiva a “cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”, conforme o teor do Tema Repetitivo 958.

C
olaciona-se
o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.
1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

g.n
.

In
casu
, além de não haver discriminação no contrato do serviço prestado, não foi comprovada a efetiva prestação. Tal tarifa somente restou esclarecida nas contrarrazões aos declaratórios, por isso, deve ser considerada indevida a cobrança.

Ademais, vislumbra-se do valor cobrado que excessivamente oneroso.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “É abusiva a cláusula que prevê a cobrança da tarifa de serviços prestados por terceiros, em todas as suas modalidades, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP - TEMA 958).

(N.U 0000194-76.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no
DJE
17/11/2023)
.

Pelo exposto,
ACOLHO
os
embargos, para sanar a omissão apontada
, no sentido de
reconhecer a abusividade da cobrança descrita no contrato,
intitulada “despesas
do emitente”, diante
da ausência de especificação do serviço e por conseguinte determinar sua restituição na forma simples.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024